Tribunal: TJPA
Processo: 0012389-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012389-84.2018.8.14.0401

APELANTE: ANGELO RAYF DA CONCEICAO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANGELO RAYF DA CONCEICAO DE ARAUJO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena total de 01 (um) mês de detenção em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.03.2018, a vítima Cristiane do Socorro Porto Hermes, ex-companheira do acusado, foi ameaçada e agredida com um capacete pelo Apelante. Relata a vítima, que no dia dos fatos Ângelo teria ido a sua casa para visitar o filho do casal, momento em que a criança estava dormindo, não podendo ser realizada a visita, motivo pelo qual o Apelante passou a agredir e ameaçar a vítima.

Em
razões recursais (fls. 116/)
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que consubstanciou-se basicamente na palavra da vítima, pugnando pela absolvição do Apelante.

Subsidiariamente requer que seja considerada favorável a circunstância judicial dos motivos do crime, com a redução proporcional da pena-base aplicada.

Em
contrarrazões (fls. 129/132)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a testemunha de acusação nada acrescenta para formar convicção de que o Apelante tenha praticado o crime, tendo sido a sentença baseada apenas no depoimento da vítima, devendo ser absolvido com base na insuficiência probatória. Afirma, ainda, a defesa, que deve a pena-base do Apelante ser fixada no mínimo legal.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de fls. 26/27 do IPL.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima e da testemunha em Juízo, senão vejamos.

A vítima CRISTIANE DO SOCORRO PORTO HERMES, em depoimento judicial (ID n. 6128030, 6128031 e 6128032), declarou:

“
"(...) Que so verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o acusado é muito ciumento; que no dia dos fatos, estava na casa de sua me; que o acusado falou que a mesma no estava na casa de sua me; que o acusado começou a lhe ofender com palavras; que sua irm no gostou e pediu para o acusado ir embora; que o acusado começou a ofender a depoente e sua irm; que ocorreu uma discusso; que ambos batiam na janela; que a janela da casa de sua me quebrou; que seu pai foi atrás do acusado e começou uma agresso; que o acusado bateu na depoente; que o acusado também bateu no pai e na me da depoente; Que ocorreram no dia 07 de março; que as agresses começaram na casa de sua me e terminaram na rua; que, na época dos fatos, ainda morava com o acusado; que possui um filho com o acusado; que o acusado no aceitava que a depoente fosse na casa de sua me; que as agresses se deram por volta das 22:30h; que o acusado queria que a vítima voltasse para sua casa; que o acusado queria pegar seu filho; que a criança estava dormindo; que brigava com o acusado cerca de duas vezes por semana; que ficava na casa de sua me quando brigava com o acusado;
que o acusado lhe agrediu com as mo e um capacete; que ficou lesionada e fez exame de corpo de delito; que prestou ocorrência na polícia juntamente com sua me
; que, após os fatos, ainda voltou a conviver com o acusado mas no deu certo; que requereu medidas protetivas contra o acusado; que posteriormente retirou as medidas protetivas; que o acusado bebe; que fugia do acusado; que foi agredida várias vezes pelo acusado; que denunciou o acusado para dar um basta nas agresses; que só trata assuntos do filho com o acusado (...)".
(grifou-se)

A testemunha ELISANGELA SALES PORTO, em depoimento judicial (ID. 6128033, 6128035 e 6128034), narrou: "(...)
Que presenciou todas as agressões; que o acusado discutiu com a vítima; que o acusado bebia e tinha ciúmes; que quebraram o vidro de sua janela; que quando chegou em casa a janela já estava quebrada; que o pai da vítima foi tomar satisfaçes com o acusado fora de casa; que a vítima tentou defender seu pai; que o acusado bateu muito na vítima; que o acusado e seu primo bateram muito no pai da vítima; que também foi agredida com o capacete pelo acusado; que muitas pessoas viram as agresses porém no fizeram nada; que ficou muito lesionada; que a vítima ficou mais lesionada que a depoente; que num primeiro momento houve uma discusso verbal do acusado com a vítima e a irm da vítima; que as agresses físicas foram posteriores em frente a sua casa; que as agressões fora de casa começaram contra o pai da vítima; que o acusado bateu deliberadamente na vítima; que as pessoas tentavam se defender das agresses do acusado
; (...)".

Em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu que relata que foi agredido sem juntar qualquer prova do alegado, vê-se que os depoimentos alhures transcritos, além de se mostrarem coesos, firmes e congruentes, estão em consonância com o referido laudo pericial, o qual, ao contrário do que alega a defesa,
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que de acordo com o laudo, este descreve:
“Edema traumático com equimose avermelhada nas regiões: terço distal do braço esquerdo externamente, face externa do hemitórax esquerdo medianamente, face posterior do antebraço esquerdo e terço médio do antebraço direito posteriormente: escoriações nas regiões: terço proximal (anteriormente) e terço distal (posteriormente do antebraço esquerdo, e terço proximal da coxa direita anteriormente”.
.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.

UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça
. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) - (Grifou-se)

PENAL. ART. 129, §9º,155 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. As provas dos autos, especialmente os laudos periciais atestam ofensa a integridade física da vítima. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Presença de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e proporcionais às características do caso em concreto. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, CPB. Inexiste bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, III, “f”, CPB no crime de lesão corporal no âmbito doméstico, posto que a intenção da Lei Maria da Penha é a de recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (6535927, 6535927, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-28) - (Grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório. 2.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
3. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que não se pode falar em violação do art. 155 do CPP. 4. A revaloração dos elementos fático-probatórios já delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame de provas. 5. O pedido do agravante de que as provas sejam analisadas por esta Sexta Turma sob o prisma defensivo não pode ser conhecido, por encontrar óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) - (Grifou-se)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021
)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021